Tribunal: STF
Processo: HC 255477
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Alegada ilicitude das provas. Circunstâncias do flagrante. Violação de domicílio. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Peterson Carlos Souza Santana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 956.955/SP (evento 9).



    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa sustenta a superação do verbete da Súmula 691/STF. Assevera a ilicitude das provas produzidas a partir do ingresso das autoridades policiais na residência do paciente sem a existência de fundadas razões. Destaca que “[n]o caso em tela, não foi realizada diligência prévia para averiguar a denúncia, ou seja, não houve campanas, nada que justificasse e fizesse os milicianos terem certeza de que naquela residência ocorria o tráfico”. Aponta que o ingresso na residência não foi franqueado. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude apontada, para que seja anulada a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 9): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. BUSCA DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem justa causa, visando anular a ação penal.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem justa causa pode ser considerada ilegal, justificando a anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir 



    3. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. 



    4. A alegação de nulidade pela busca domiciliar deve ser analisada pelas instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório, para que se possa delinear o quadro fático e verificar a legalidade das provas colhidas. 



    5. O trancamento prematuro da ação penal pode cercear a acusação, impedindo o Ministério Público de demonstrar a legalidade da prova colhida durante a instrução processual.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo improvido. Tese de julgamento: 



    "1. O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca comprovação de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 



    2. A análise de nulidade por busca domiciliar deve ser feita pelas instâncias ordinárias, sob o contraditório, para verificar a legalidade das provas."



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020”.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte“a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; ( b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    De outro lado, no caso em análise, sequer houve audiência de instrução e julgamento, de forma que as teses acusatórias e defensivas ainda não foram analisadas de forma aprofundada pelo juízo de origem. 



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 



    2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



     5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 247059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 246695-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)”



    Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); 



    Ao lado disso, a existência de fundadas razões para o ingresso policial na residência encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 6):



    “(...).



    De proêmio, não procede a objeção de violação de domicílio, pois a apreensão de drogas e material indicativo de tráfico legitima de sobejo a diligência. 



    Sendo o crime de tráfico de entorpecentes de natureza permanente, a intervenção de pronto da Autoridade Policial não viola a salvaguarda ditada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente de Repercussão Geral objeto do RExt 603.616, mas, ao contrário, encerra fiel cumprimento à melhor exegese desse Enunciado (Tema/STF 280),1 como se vê do douto voto condutor do leading case:



    (...)



    Ademais, não se pode olvidar que a entrada forçada na residência ocorreu após o Paciente, ao ser abordado pelos Srs Policiais Militares, ter “falado alto demonstrando contrariedade a abordagem e tumultuando o procedimento, a investigada RUBIANE também demonstrou sinais de nervosismo e apreensiva” (fls 32).



    E, ainda, visualizaram na corré “sacola plástica escondida no sutiã e que então a policial IARA se aproximou e deu ordem para que ela se posicionasse para ser submetida a busca pessoal, foi então que houve uma reação do casal, sendo que RUBIANE saiu correndo do local e PETERSON foi pra cima da equipe com a criança no colo, atrapalhando a abordagem e depois fugiu, sem permitir que fossem submetidos a busca pessoal” (idem).



    Assim, as circunstâncias, independente de autorização do locador do imóvel, autorizava a intervenção policial, porquanto presente fundadas suspeitas.



    (...)



    No mérito, diante, a priori, da licitude dos elementos probatórios, não se constata a inépcia do libelo alegada pela Douta Defesa. 



    O Paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:



    Segundo se apurou, os autores traziam consigo e guardavam no local dos fatos drogas, as quais eram destinadas ao consumo de terceiros.



    Ocorre que policiais receberam denúncia de que no local estava ocorrendo o tráfico, tendo se deslocado até lá para averiguações. Quando chegaram no local, várias pessoas estavam na rua. Os policiais entraram em contato com a dona do imóvel, a testemunha Silmara, tendo os denunciados ficado parados logo em frente analisando a abordagem. Silmara informou que o imóvel da frente estava alugado para os denunciados.



    Os policiais foram até os denunciados e iniciaram diálogo, quando os dois ficaram muito apreensivos, nervosos, passando a tumultuar. Nesse momento, os policiais avistaram escondido no sutiã de RUBIANA uma sacola. Diante disso, informaram que precisariam realizar busca pessoal nela. Nesse momento, RUBIANA conseguiu correr, enquanto PETERSON atrapalhou a ação dos policiais e, em seguida, conseguiu se evadir.



    Diante dos fatos e evidente confirmação da denúncia que apontava a ocorrência do tráfico no local, os policiais solicitaram para a testemunha Silmara autorização para ingressar no imóvel, tendo ela autorizado. Ato continuou, eles realizaram buscas no imóvel localizando 665 (seiscentos e sessenta e cinco) eppendorfs vazios (laudo pericial de fls. 29/31), uma balança de precisão (laudo pericial de fls. 32/34), uma porção de maconha e a quantia em dinheiro de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), em notas trocadas, as quais estava escondidas sob o forro do colchão do carrinho do bebê.



    Registre-se que, no caso, patente está a destinação da droga à venda, haja vista as circunstâncias em que ocorreu a abordagem, tendo RUBIANA sido avistado com uma sacola no sutiã e o casal se evadido quando iria ser submetido a busca pessoal. Além disso, foram localizadas na casa dos autores diversos petrechos destinados ao tráfico, além dinheiro, em notas fracionadas, restando claro que tais eram destinados e provenientes do tráfico. Somado a isso, conforme relatório de fls. 20/21, PETERSON é conhecido nos meios policiais pela prática de diversos crimes e pairavam contra ambas diversas denúncias apontando a traficância do casal.



    Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência PETERSON CARLOS SOUZA SANTANA e RUBIANI GASPAR BARBETTI, como incursa no como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 [...]. 



    A denúncia, sem olvidar que não cabe no presente exame do mérito da ação penal, individualiza adequadamente a conduta do Paciente, como observado pelo MM Juízo a quo:



    1) O pedido de nulidade das provas obtidas através de busca domiciliar não comporta acolhimento. Os fatos narrados na denúncia apresentam, ao menos por ora, indícios suficientes da prática de crime permanente pelos denunciados, de modo que a atuação dos policiais deverá ser melhor valorada no transcorrer da ação penal 



    Nesse contexto, a simples leitura da denúncia, indica que presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal.



    De fato, o juízo de admissibilidade da ação penal é norteado pelo princípio do in dubio pro societatis, de forma que, na presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos fatos, a denúncia deve ser recebida para que se dê regular processamento ao feito. • STJ: HC 197.102, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j 2.8.2021 (www.stj.jus.br).



    (...)



    Ademais, na precisa advertência da Alta Corte, o Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos,1 admitindo, tão só, o exame de eventuais ilegalidades, evidentes ademais, porquanto não comporta dilação probatória.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça assinalou que (evento 9):



    “(...)



    Inicialmente, destacou-se o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Cito precedentes:



    (...)



    Nesse contexto, entende-se que o trancamento da ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas foram colhidas em desrespeito à Constituição.



    Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.



    Registra-se, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional da inviolabilidade de domicílio, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder. 



    Concluiu-se, pois, pela impossibilidade de exame, no caso, da alegada nulidade pela domiciliar com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.”



    Registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente